Tribunal: TJMT
Processo: 1022795-94.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022795-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 014.952.711-02 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), HAVAN S.A. - CNPJ: 79.379.491/0156-10 (RECORRIDO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PENDENTE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar o inadimplemento da obrigação.

As provas produzidas retiram a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a manutenção da improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a ausência de comprovação do adimplemento do débito negativado
, conforme dispositivo que cito
:

Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 20 da Lei nº. 9.099/95, OPINO por JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial;

Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, e transcorrido em branco, no trânsito em julgado.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito que foi pago, bem como para condenação da ré em danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença declarando a inexistência do débito (R$ 58,20), condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 52.800,00).

Houve apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta da petição inicial, o autor no dia
04/02/2023
, efetuou o pagamento da fatura com vencimento em
15/02/2023
, no valor de
R$ 62,98 (sessenta e dois reais e noventa e oito centavos)
, conforme documentos anexados no id. 178342256.

No entanto, em
04/05/2023
, teve o seu nome inscrito indevidamente nos cadastros restritivos de crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 58,20 (cinquenta e oito reais e vinte centavos),
com vencimento em
15/02/2023.

A demandada, por sua vez, afirma que de fato no dia 04/02/2023 o autor efetuou o pagamento de R$ 62,98, todavia, referida quantia não possui relação com o débito objeto da restrição, mas sim, com um parcelamento realizado pelo autor referente a uma compra realizada na data de 20/11/2022, tendo sido parcelado em 3x de R$ 62,97, conforme consta do documento anexado no id nº 120398691, sendo o pagamento do dia 04/02/2023 a terceira e última parcela.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, embora a parte autora tenha efetuado um pagamento no valor de
R$ 62,98
, em
04/02/2023
,
não houve

a comprovação do pagamento integral da fatura com vencimento no mês de
fevereiro/2023
, que era no total de
R$ 91,16
, e incluía o valor negativado de R
$ 58,20,
conforme id.

178342258.

Registre-se que cabia à reclamante demonstrar a quitação dos débitos pendentes, o que, no caso, não ocorreu.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
COBRANÇA DE VALORES PENDENTES ORIUNDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO. RÉ QUE SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR A ORIGEM E REGULARIDADE DO DÉBITO EM COBRANÇA. ART. 373, II, DO CPC. EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO, MOSTRA-SE REGULAR A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. INEXISTÊNCIA DE AGIR ILÍCITO CAPAZ DE GERAR O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71010075158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 22-10-2021) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, entendo que a parte reclamada agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023